Tribunal: TJSP
Processo: 2036217-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que manteve a rejeição da impugnação ofertada pela devedora, deixando de reconhecer a sujeição do crédito do agravado ao plano de recuperação judicial. Crédito constituído definitivamente após o deferimento da recuperação, não se sujeitando ao art. 49 da Lei no 11.101/2005. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão do relator que manteve a rejeição da impugnação ofertada pela devedora, deixando de reconhecer a sujeição do crédito do agravado ao plano de recuperação judicial. Crédito constituído definitivamente após o deferimento da recuperação, não se sujeitando ao art. 49 da Lei no 11.101/2005. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada, uma vez que o crédito foi constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial e não se sujeita ao art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2036217-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036217-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42666
2
COMARCA: Birigui – 1a Vara Cível
AGTE. : Clealco Açúcar e Álcool S/A (Em recuperação judicial)
AGDO. : Alexandre Dantas Fronzaglia
INTERS. : R4C Assessoria Empresarial Ltda.
VOTO No 42.666
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
relator que manteve a rejeição da impugnação ofertada pela
devedora, deixando de reconhecer a sujeição do crédito do
agravado ao plano de recuperação judicial. Crédito
constituído
definitivamente
após
o
deferimento
da
recuperação, não se sujeitando ao art. 49 da Lei no
11.101/2005. Ausência de elementos que infirmem os
fundamentos da decisão agravada. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
a decisão agravada, uma vez que o crédito foi constituído
posteriormente ao deferimento da recuperação judicial e não se sujeita
ao art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Cuidam os autos de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que, em ação de arbitramento de honorários, em fase de cumprimento de
sentença, manteve a rejeição à impugnação ofertada pela devedora.
Insiste a agravante na sujeição do crédito do agravado ao plano de
recuperação judicial, por força do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. Alega que o
deferimento do plano de recuperação operou a novação da dívida, cabendo ao agravado
habilitar seu crédito, observando o procedimento disposto no art. 7o da mesma Lei. Diz
que, diante do exposto, a presente execução perdeu o objeto. Busca, por fim, a
reconsideração da decisão recorrida.

É o resumo do essencial.
O recurso encontra-se em termos para julgamento, mostrando-se
desnecessária a intimação para resposta diante da ausência de prejuízo à parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036217-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42666
3
No mais, nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há
fundamento para alterar a decisão que manteve a rejeição à impugnação.
Como anotado na decisão monocrática atacada “Dispõe o artigo 49
da Lei 11.101/2005 que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos'.
Com base em tal dispositivo, ponderou o magistrado que, conforme
apontado pelo exequente, o seu crédito não se submete ao regime da recuperação judicial
pelo simples fato de que se formou em período posterior à distribuição do pedido de
recuperação judicial.
Não se pode atribuir ao título executivo em debate a natureza de
crédito existente ou de crédito ainda não vencido, sob o fundamento de que o exequente
somente teve reconhecido o seu direito com a prolação da sentença (22.10.2019), com
trânsito em julgado em 19.11.2019 (fls. 20/21 e 23 dos autos principais), momento a partir
do qual se tornou detentor de um título executivo, ou seja, com o trânsito em julgado,
podendo considerá-lo um crédito. Assim, considerando que o crédito foi constituído
posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial (20.07.2018), não
se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
A insurgência recursal está centrada na questão que o fato gerador
do crédito foi anterior à data do pedido de recuperação judicial, aduzindo ter havido
novação do crédito após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia
geral de credores, devidamente homologado.
Não merece acolhimento a inconformidade. Isso porque até o
trânsito em julgado da decisão não havia certeza formal sobre o crédito, o que existia era
apenas a expectativa do direito, que foi reconhecido com a sentença, confirmado por
acórdão, e com trânsito em julgado. Antes disso, o crédito não era líquido, certo e exigível
e somente com a decisão transitada em julgado foi reconhecida formalmente a dívida e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036217-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42666
4
valor, sendo certo que tal fato ocorreu após o deferimento do processamento da
recuperação judicial, logo, não está o crédito sujeito aos seus efeitos.
Nesse contexto, já decidiu esta Câmara:
'Agravo de Instrumento. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente
procedente. Fase de cumprimento de sentença. Consideração da MM. Juíza a quo
de que o crédito da agravada seria posterior à recuperação judicial e, portanto, a
ela não se sujeitaria. Pretensão recursal da recuperanda voltada à submissão dessas
verbas aos efeitos da recuperação, com a consequente extinção do feito.
Descabimento. Verba indenizatória por ilícito contratual, constituída com a
sentença condenatória, não se podendo falar em crédito preexistente ao pedido de
recuperação. Decisão mantida. Recurso improvido' (Agravo de Instrumento
2201078-84.2018.8.26.0000 Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior - 32a Câmara
de Direito Privado J. 11/04/2019).
'Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Alegação de que apenas o juízo da recuperação é
competente para análise da questão. Crédito das agravadas que não se sujeita ao
plano de recuperação judicial. Crédito que é posterior ao deferimento da
recuperação judicial. Trânsito em julgado que ocorreu após o deferimento da
recuperação, não estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Jurisprudência desta Corte e do C. STJ. Impugnação ao cumprimento de sentença
que deve ser rejeitado. Decisão mantida. Recurso improvido' (Agravo de
instrumento n. 2031009-82.2019.8.26.0000 32a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. Ruy Coppola j. 25/03/2019).
No mesmo sentido, confiram-se outros julgados deste E. Tribunal:
'AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
CRÉDITO CONSTITUÍDO COM O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA, QUE SE DEU POSTERIORMENTE AO
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ART. 49, E §1° DO ART. 6° DA LEI 11.101/2005

DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO MANTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036217-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42666
5
RECURSO IMPROVIDO' (Agravo de Instrumento 2071483-32.2018.8.26.0000
Rel. Paulo Roberto de Santana - 23a Câmara de Direito Privado J. 03/07/2018).
'Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais - Fase de cumprimento de
sentença - Constituição do crédito da agravada que ocorreu após o deferimento da
recuperação judicial da agravante - Crédito não sujeito aos efeitos da recuperação -
Inteligência do artigo 49 da Lei 11101/05 - Decisão confirmada - Recurso não
provido' (Agravo de Instrumento 2068960-47.2018.8.26.0000 Rel. Irineu Fava -
17a Câmara de Direito Privado J. 13/08/2018).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONTRATUAL
E
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O trânsito em julgado da
decisão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, após
deferido o processamento da recuperação judicial da devedora, faz com o que
crédito respectivo se considere extraconcursal. Prosseguimento em tais
circunstâncias da fase de cumprimento de sentença, subsistente a penhora de bens
para garantia do juízo. RECURSO DA DEVEDORA IMPROVIDO' (Agravo de
Instrumento 2068522-55.2017.8.26.0000 Rel. Sebastião Flávio - 23a Câmara de
Direito Privado J. 25/10/2017).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS). CRÉDITO DO EXEQUENTE CONSTITUÍDO COM O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POSTERIORMENTE AO
PEDIDO
E
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DESSE CRÉDITO AO
SEU REGIME JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, "CAPUT", DA LEI
No 11.101/2005. RECURSO IMPROVIDO. Dessume-se do art. 49, "caput", da Lei
no 11.101/05, que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial estão sujeitos ao seu regime jurídico, excluídos, portanto, aqueles
constituídos posteriormente. No caso, o crédito objeto da execução foi
efetivamente constituído com o trânsito em julgado da sentença posterior ao
deferimento do pedido de recuperação judicial. Logo, não se sujeita ao seu regime
jurídico' (Agravo de Instrumento 2117826-23.2017.8.26.0000 Rel. Adilson de
Araujo - 31a Câmara de Direito Privado J. 26/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2036217-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42666
6
Desse modo, a decisão agravada resta mantida, prosseguindo o
presente cumprimento de sentença em seus ulteriores termos” (fls. 243/246).
Bem se vê que, a par da argumentação expendida, a agravante não
apresentou subsídios aptos a infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator